Tribunal: CARF
Processo: 11020.906686/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906686/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.869 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
COOPERSHOES - COOPERATIVA DE TRABALHO E INDUSTRIA DE
CALÇADOS JOANETENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso quando a contribuinte não ataca os motivos de fato
e de direito, os pontos de discordância e as razões contidas na decisão de piso,
limitando-se a questionar a cobrança dos débitos objeto das compensações não
homologadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade improcedente.
Em 4/12/2013 foi lavrado o Despacho Decisório Rastreamento no 068616538,
cientificado à contribuinte em 13/12/2013, homologando parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 40485.36791.120412.1.3.02-5000 e não homologando a compensação
declarada no PER/DCOMP 14151.51265.230812.1.3.02 -9081:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906686/2013-55
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906686/2013-55

No PER/DCOMP 40485.36791.120412.1.3.02 -5000, demonstrativo de crédito,
foi informado saldo negativo (SN) de IRPJ de R$ 828.338,48, ano-calendário 2011, pagamentos
de R$ 6.698.170,21, integralmente confirmados, e retenções de imposto na fonte de R$
182.399,38, das quais foram confirmadas apenas R$ 43.149,66, restando SN de IRPJ disponível
de R$ 689.088,76:

A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 26/12/2013, por
meio da qual alegou, em síntese:
[...]
[...] o saldo negativo de IRPJ objeto de compensação por meio das PER/DCOMPs n25
40485.36791.120412.1.3.02-5000 e 14151.51265.230812.1.3.02-9081 foi composto, em
parte, pelo IRRF decorrente de aplicações financeiras no Banco do Brasil (CNPJ Fonte
Pagadora no 00.000.000/5116- 09) no montante de R$ 159.061,85, conforme indicado
no item 0001 da página 03 da PER/DCOMP n2 40485.36791.120412.1.3.02-5000.
[...]
4.3. Assim, verifica-se que a ausência de homologação da compensação, nesse
específico, decorreu da divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte na
PER/DCOMP e as informações prestadas pelo Banco do Brasil na respectiva DIRF.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906686/2013-55

Ocorre que a deficiência na prestação de informações pela instituição financeira não
pode tolher o direito ao crédito do contribuinte.
[...]
4.5. Assim é que apurou-se no período de 2011 o total de R$ 159.061,85 de IRRF que
deveria ter sido retido pelo Banco do Brasil em relação aos investimentos em renda fixa
que lá possui o contribuinte. Entretanto, por razões que fogem ao seu controle, não se
verificou, por parte da instituição financeira, a declaração da retenção do referido tributo
incidente sobre aqueles rendimentos, constando da DIRF apenas a retenção de R$
19.812,13.
4.6. Considerando a submissão do contribuinte ao regime contábil de competência, e
considerando que os rendimentos auferidos em cada mês sofrem a subtração do valor do
IRFF, não se pode deixar de reconhecer o pagamento do tributo, ainda que a instituição
financeira não tenha procedido à efetiva retenção ou assim não tenha declarado em
DIRF. Remanesce, sobretudo, a necessidade da escrituração contábil da empresa
segundo as regras vigentes, sendo que as mesmas regras são refletidas na apuração do
lucro real ao final do período. Portanto, havendo o rendimento tributável (rendimento
das aplicações financeiras) e havendo a incidência do tributo (IRRF), deveria o
contribuinte reconhecer como havendo o pagamento do tributo. [...]
[...]
5.1. Acaso entenda a autoridade julgadora pela manutenção do auto de lançamento, o
que se cogita por mera argumentação, importa verificar a necessidade de adequação dos
patamares aplicados a título de multa, de 50% e de 75%.
5.2. Da simples análise dos percentuais aplicados verifica-se a desproporcionalidade das
sanções aplicadas, que superam a metade, chegando a quase equiparar-se ao valor do
tributo exigido. A aplicação de multa nesses patamaresmostra-se verdadeiramente
confiscatória, em afronta à disposição constitucional do art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal [...]

6.2. Em não sendo acolhido o pedido formulado anteriormente, requer seja readequado
o percentual de aplicação da multa, limitando-o a 10% sobre o valor do tributo
supostamente devido.
Em Sessão de 13/5/2020, a DRJ apreciou a Manifestação de Inconformidade,
julgando-a improcedente, cujos fundamentos podem ser compreendidos a partir dos excertos do
voto a seguir transcritos:
[...]
A fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a interessada, obrigatoriamente,
deve instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 [...]
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a norma constante do art. 967 do RIR/2018 (art.
923 do RIR/1999, vigente à época dos fatos), a escrituração contábil apenas faz prova a
favor do sujeito passivo quando estiver acompanhada dos elementos que a
fundamentem.
[...]
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso se refira a
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906686/2013-55

direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente, consoante o artigo 16, § 4£', do Decreto n £' 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com redação da Lei n£' 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que
corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a Fazenda
Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
[...]
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...]
A interessada não anexa ao processo Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – Dirf emitidas por fontes pagadoras para confirmação das parcelas de Imposto de
Renda Retido na Fonte que alega ter a seu favor no ano-calendário 2011.
Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes dos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Não se deve desconhecer que, em razão do princípio da verdade material, se forem
apresentados documentos hábeis que comprovem (erro formal) na informação constante
de um PER/DCOMP ou qualquer documento comprobatório, tal fato não pode ser
ignorado. A verdade material prevalece. Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus
de produção é da interessada (art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC, que
corresponde ao art. 333, inc. I, do antigo CPC).
[...]
Da possibilidade de utilização de parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte
em períodos diferentes daqueles em que ocorreram as retenções
A manifestante apresenta Informes de Rendimentos Financeiros do ano-calendário 2012
com o objetivo de comprovar parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte do ano-
calendário 2011.
[...]
Registre-se que não há que se falar em aproveitamento de IRRF retido de períodos
anteriores em períodos subsequentes como "saldos negativos", uma vez que:
i)om ente podem ser deduzidas do IR devido as parcelas de IRRF cujas receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação; e
ii) Saldos Negativos de IRPJ somente poderão ser objeto de restituição/compensação
relativamente a cada período de apuração (anual, trimestral ou especial), não se
confundindo, portanto, o saldo negativo de um período com o do período subsequente,
por se tratarem de direitos creditórios distintos.
Da possibilidade de redução da multa aplicada
[...]
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906686/2013-55

Não obstante a pretensão da contestadora de ver reduzida a multa de mora, é forçoso
inferir que, no presente caso, a multa de mora é indispensável, devendo ser aplicada em
relação aos débitos não compensados nos percentuais previstos em lei.
Da arguição de ofensa ao princípio constitucional tributário da vedação ao confisco
[...]
Cabe registrar que, estando as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) inseridas no âmbito de um órgão do Poder Executivo, não compete a seus
colegiados conhecer, ainda que indiretamente, de normas legais, de modo a declarar-
lhes a nulidade ou inaplicabilidade aos casos expressamente previstos, haja vista tratar-
se tal apreciação de matéria reservada ao Poder Judiciário. [...]
[...]
Por fim, no que concerne à alegação de eventual confisco, cabe informar que, como é
sabido, no presente caso, a vedação ao confisco emanada da Constituição Federal de
1988 está dirigida ao legislador ordinário, cabendo à Autoridade Fiscal apenas aplicar a
lei nos moldes da legislação que a instituiu, consoante anteriormente elucidado.
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 11/6/2020.
Em 13/7/2020 a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, trazendo as
seguintes razões de fato e de direito:
Em que pese o acordão da manifestação de inconformidade tenha julgado parcialmente
procedente os pedidos do autor, o valor das DARFs para recolhimento dos tributos
compensados são no valor integral do tributo pretendido pela receita federal (guias
anexo). E o julgado deu ganho de causa parcial abatendo R$ 41.537,88, restando um
principal de R$ 97.711,84, diferente do valor de R$ 143.840,60.
II. 2— MÉRITO
Em análise dos fatos verificou-se que se pretende uma cobrança de um valor superior ao
julgado aja visto quadro demonstrativo do credito em litigio, folha 206 do acordão 14-
106.977 DRJ/POR.
Não se pode cobrar tributo sem causa que o estabeleça, e neste caso o acordão que
julgou parcialmente procedente o pleito do autor é o direito que estabeleceu o credito
tributário.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência de valores da
cobrança em relação a ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal cobrado a maior
bem com pleiteia a compensação dos valores restantes em função de ser detentora de
saldo credor no valor de R$ 4.967.944,57 de saldo credor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906686/2013-55

O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 11/6/2020 (quinta-feira) e o
Recurso Voluntário foi apresentado em 13/7/2020 (segunda-feira). Contudo , dele não conheço,
por tratar de matéria de cobrança, estranha ao acórdão proferido pelo colegiado a quo.
Como relatado, o crédito solicitado para as compensações importa em R$
828.338,48. O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, no montante de
R$ 689.088,76. A diferença em litígio, no valor de R$ 139.249,72, refere-se a IRRF código de
receita 3426, da fonte pagadora CNPJ no 00.000.000/5116-09 (Banco do Brasil).
Em sua petição, a recorrente alega que o acordão da manifestação de
inconformidade julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, tendo dado ganho de causa
parcial, abatendo R$ 41.537,88, restando um principal de R$ 97.711,84, e conclui que houve
cobrança superior ao julgado, conforme quadro à fl. 206 do voto. A razão não está com a
contribuinte.
Numa interpretação equivocada do voto, a recorrente, além de fazer confusão
entre os valores constantes do DARF de cobrança, que se referem aos tributos cujas
compensações não foram homologadas, e a tabela à fl. 206, que diz respeito ao crédito original
(sem atualização), entendeu que sua impugnação foi procedente em parte, quando, em verdade,
foi julgada improcedente, por maioria de votos (voto de qualidade).
O trecho a que se refere a recorrente se trata da declaração de voto da julgadora
Maria Lucia Aguilera, que foi vencida na votação, juntamente com a julgadora Ana Paula
Guimarães Haydt, e não do resultado do julgamento:

Logo, a contribuinte não ataca os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as razões contidas na decisão de piso, limitando-se a questionar a cobrança dos
débitos objeto das compensações não homologadas.
Posto isso, NEGO CONHECIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.869 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906686/2013-55

Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 225
DF CARF MF
Original